Tribunal: STF
Processo: HC 72494
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1995-04-18
Data de publicação: 1995-04-18

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
          - Inexistência de vício na fixação da pena, uma vez que ela
o foi no minimo legal previsto para o tipo qualificado.
          -  Regime inicial da  pena como sendo  o fechado em virtude
dos maus antecedentes do ora paciente.
          "Habeas corpus" indeferido.